Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702036-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão proferida no ID 78191855, esta Relatoria indeferiu o pedido admissão nos presentes autos, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA. No ID 78314684, o referido Instituto interpôs agravo interno. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento em razão de ser irrecorrível a decisão, conforme previsto no artigo 138 do CPC, in verbis: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. (grifo acrescido) O artigo acima transcrito estabelece que a decisão sobre a admissibilidade do amicus curiae é irrecorrível, exceto em casos específicos, como a oposição de embargos de declaração ou quando a decisão julgar incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse mesmo sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que não cabe agravo interno contra decisão que indefere o pedido de ingresso de amicus curiae, conforme o artigo 138 do Código de Processo Civil. A propósito, destaco os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITE A O INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que é incabível a interposição de agravo interno contra decisão que indefere o pedido de ingresso de amicus curiae na lide, em virtude do disposto no caput do art. 138 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1612887 SP 2019/0324619-2, de 20/04/2021) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE O INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. NÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – "A decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o § 1o expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (Corte Especial Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2018). III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno não conhecido. (AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl na PET no REsp 2030087 RJ 2022/0252944-7, de 10/05/2023) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora